Tribunal: TJDFT
Processo: 0012915-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012915-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente sobre o comprovante de depósito judicial colacionado pelo DF (ID: 35574229 - honorários sucumbenciais). Brasília, 3 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador